Tribunal: TJES
Processo: 5013540-18.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Depoimento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013540-18.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator: Fabio Pretti.

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/VEMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, baseando-se em exame visual de assinaturas pelo magistrado, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro e fixou indenização por danos morais em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão está prescrita; (ii) se a análise ocular das assinaturas pelo juiz é suficiente para declarar a fraude contratual ou se configura cerceamento de defesa ante a necessidade de prova técnica especializada (perícia grafotécnica).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Prescrição:
Em relações de trato sucessivo, como no caso de descontos mensais em benefício previdenciário, o prazo prescricional (art. 27 do CDC) renova-se a cada parcela indevidamente descontada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4.
Cerceamento de defesa:
O magistrado, embora destinatário da prova, não possui a expertise técnica para atestar a autenticidade ou falsidade de assinaturas que não apresentem traços de falsificação grosseira, especialmente quando há contestação específica e apresentação de documentos de formalização pelo banco. 5. A declaração de falsidade baseada apenas em "golpe de vista" vulnera o contraditório e a ampla defesa. A complexidade da matéria exige a realização de perícia grafotécnica por profissional habilitado, ônus que compete à instituição financeira (Tema 1.061/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 7.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial da prescrição em pedidos de repetição de indébito por descontos indevidos renova-se mês a mês (trato sucessivo). 2. A necessidade de perícia grafotécnica para o deslinde de controvérsia sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

Legislação relevante citada:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º e art. 51, II; CDC, art. 27; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt no AREsp n. 1.571.115/MS; FONAJE, Enunciado 54.

RELATÓRIO.

1.
A parte autora,
ROSA BENTA DA COSTA TORRES
, alega que surgiram descontos em seu benefício previdenciário relativos a um empréstimo consignado (contrato nº 010016127902) que afirma jamais ter contratado. Sustenta a ocorrência de fraude e pleiteia a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando a nulidade da avença e condenando o banco à restituição dobrada e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

3.
O banco recorrente sustenta, em síntese: preliminar de prescrição requerendo a aplicação do prazo trienal. Cerceamento de Defesa e no mérito argumenta que o juiz não possui expertise técnica para realizar perícia grafotécnica por "golpe de vista". Defende a validade do contrato, colacionando laudo técnico de empresa especializada que atesta a autenticidade da firma. Ausência de Dano: aponta a falta de reclamação administrativa e a demora de mais de 4 anos para o ajuizamento da ação como indícios de comportamento contraditório.

VOTO.

4.
O recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição. Sem razão. Em se tratando de obrigação de
trato sucessivo
, como é o caso de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato supostamente inexistente, a violação do direito renova-se mês a mês.

5.
No mérito, contudo, verifica-se que a sentença padece de nulidade. O juízo sentenciante declarou a falsidade da assinatura baseando-se apenas na comparação visual ("golpe de vista") entre o contrato e o documento de identidade da autora.

6.
Ocorre que o magistrado não possui aptidão técnica de perito para certificar a autenticidade ou falsidade de assinaturas em casos de alegação de fraude, salvo quando a falsificação for tão grosseira que dispense conhecimento especializado. Na hipótese, havendo contestação específica do banco e apresentação de documentos de formalização, a prova pericial grafotécnica torna-se indispensável para a busca da verdade real e para a garantia da segurança jurídica.

7
. A ausência de perícia, quando a questão fática reside precisamente na autenticidade do punho prescritor, configura
cerceamento de defesa
, especialmente porque o ônus de provar a veracidade da assinatura, uma vez contestada, recai sobre a instituição financeira que apresentou o documento (Tema Repetitivo 1.061 do STJ).

DIPOSITIVO.

8
. Conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de complexidade da causa e, consequentemente,
ANULAR
a sentença recorrida, determinando a
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

9
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)